Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. IDENTIFICAÇÃO ERRÔNEA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69, com redação pela Lei no 13.043/2014, dispõe que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. A comprovação do inadimplemento contratual e a notificação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora são, pois, documentos necessários para instruir a presente ação.
2. Na espécie, a petição inicial foi instruída com cópia da Cédula de Crédito Bancário sem numeração (Id. 35811816), ao passo que a notificação Id. 35811820 faz menção ao Contrato de Financiamento no 52125944.
3. Este Tribunal de Justiça entende que a fim de viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida.
4. Em razão da inexistência de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, o Juiz a quo concedeu prazo para que o autor, ora apelante, emendasse a inicial, providência esta que não foi cumprida. Por certo, o desatendimento às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo.
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.